Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711061-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DHEMESSON NUNES DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE DE PAULA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DHEMESSON NUNES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA. O impetrante informa que o paciente obteve liberdade provisória nos autos 0000508-70.2020.8.07.0002, comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitado. No entanto, deixou de cumprir a obrigação. Destaca que o descumprimento ocorreu em 2020, no período da pandemia, que afetou a vida cotidiana de todas as pessoas. Narra que a prisão do paciente ocorreu em São Paulo e foi determinado o recambiamento para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Sustenta que o delito imputado ao paciente foi supostamente cometido sem violência ou grave ameaça e o paciente é responsável pelo sustento da família, devendo a prisão preventiva ser substituída por medida cautelar diversa da prisão. Alega que não há elementos que indiquem risco à instrução criminal. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Compulsando os autos principais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada pois, após ser agraciado com a liberdade provisória, com o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e a manter o endereço atualizado, o paciente deixou de atualizar seu endereço e, após diligências empreendidas pelo Ministério Público e pelo Oficial de Justiça, descobriu-se que se mudara para outra unidade da Federação. Foi cientificado da audiência de ANPP, porém, faltou ao ato processual, frustrando, assim, segunda tentativa de realização do ato solene (ID. 88707515 – autos no 0000508-70.2020.8.07.0002). Nesse contexto, foi decretada a prisão preventiva, em 14/04/2021, com fundamento no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, do CPP[2] . Os fundamentos do decreto de prisão preventiva foram reavaliados em 04/03/2024, mantendo-se o decreto prisional (ID. 188254101 – autos no 0000508-70.2020.8.07.0002). O mandado de prisão foi cumprido em 03/02/2025 (ID. 224651509 - autos no 0000508-70.2020.8.07.0002) A princípio, não se verifica ilegalidades na prisão preventiva do paciente, visto que deixou de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, mudou de residência, não atualizou o endereço e frustrou a audiência para oferecimento de ANPP, interferindo na regular instrução criminal e na aplicação da lei penal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA MEDIANTE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E DE PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUIZ. INÍCIO DA AÇÃO PENAL. CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. RÉU FORAGIDO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O descumprimento dos compromissos assumidos perante o juiz na concessão da liberdade provisória autoriza o decreto de prisão preventiva do réu, ainda que o crime não envolva violência nem grave ameaça. [...] 4. Ordem denegada. (Acórdão 1910467, 0733131-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos. 4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, § 1o, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 5.Ordem denegada. (HC n. 850.258/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.) Cumpre ressaltar que a contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à data dos fatos delituosos, mas à presença dos requisitos que justificam a medida. A pena máxima do crime imputado ao paciente (CP 155, §4o, II – furto qualificado) é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas cautelares dievrsas da prisão. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 17:27:07. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...] § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).